Tribunal: TJSP
Processo: 2228783-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de fraldas geriátricas. Ausência de probabilidade do direito ou risco ao resultado útil do processo. Oferecimento do insumo a baixo custo por meio da "Farmácia Popular" que supre a urgência da análise do caso concreto. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2228783-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante MANOEL AFONSO SALGADO (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228783-23.2019.8.26.0000 - Voto no 2826
2
Agravo de Instrumento no 2228783-23.2019.8.26.0000
Agravante: Manoel Afonso Salgado
Agravado: Município de Campinas
Comarca: Campinas
Voto no 2826
?
Agravo de instrumento. Fornecimento de fraldas
geriátricas. Ausência de probabilidade do direito ou
risco ao resultado útil do processo. Oferecimento do
insumo a baixo custo por meio da “Farmácia Popular”
que supre a urgência da análise do caso concreto.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
?
?
?
Cuida-se de recurso de agravo, na forma de
instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por Manoel Afonso Salgado contra a r. decisão trazida às
fls. 43/45 pela qual, em ação condenatória em obrigação de fazer
promovida em face do Município de Campinas e do Estado de São
Paulo, foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência.

O agravante, idoso com 69 anos de idade, está
diagnosticado como portador de demência própria da doença de
Alzheimer (CID 10 F00), que lhe acarreta perda da autonomia para
atividades da vida diária e perda do controle esfincteriano vesical e
retal, a ponto de necessitar de uso contínuo e por tempo
indeterminado de fraldas geriátricas, na quantidade de 120 unidades
mensais, tamanho G/XG.

Alega ter solicitado a dispensa das fraldas à Secretaria
Municipal de Saúde (protocolo no 19/10/17004), onde foi informado
de que poderiam ser obtidas por meio do programa ”Farmácia
Popular”, com desconto, o que lhe seria inviável, ante sua a baixa
renda familiar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228783-23.2019.8.26.0000 - Voto no 2826
3

Assevera ter solicitado a dispensa das fraldas,
também, à Secretaria Estadual de Saúde (ofício DPE-DOL no
5234164/2019), mas não obteve resposta até o momento.

Postula a concessão liminar da tutela, na forma do
artigo 300, caput e §2o, do Código de Processo Civil, a fim de que o
Município de Campinas seja obrigado a adquirir e fornecer-lhe
gratuitamente, de modo contínuo e por tempo indeterminado, 120
unidades mensais de fraldas geriátricas de tamanho G/XG, de
marca Plenitud Protect Plus (roupa íntima descartável), tudo
conforme relatório médico descrito, sob pena de imposição de
medida coercitiva.

Contrarrazões às fls. 174/197.
?
É o relatório.?
?
A questão trazida à apreciação desta C. Corte diz
respeito à obrigação de fazer consistente em fornecimento de
fraldas geriátricas de tamanho G/XG (marca: Plenitud Protect Plus).
?
Em que pesem os argumentos sustentados, o recurso
não comporta provimento.?
?
Com efeito, convém destacar que o julgamento deste
recurso (mérito do agravo) está adstrito à presença ou não dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência,
previstos
no
artigo
300
do
CPC,
evitando-se
exame
mais
aprofundado da matéria de fundo, próprio do juízo de cognição
exauriente.?
?
Quanto ao requisito da probabilidade do direito
invocado, não há, nos autos, elementos de prova capazes de
caracteriza-la.?
?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228783-23.2019.8.26.0000 - Voto no 2826
4
?É certo que o direito à assistência à saúde, previsto no
artigo 196 da Constituição Federal/1988, garante à agravada o
recebimento dos tratamentos necessários à recuperação ou
manutenção de sua saúde.?
?
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça já consolidaram entendimento de que o
recebimento de medicamentos e insumos pelo Estado é direito
fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos
entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a
impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.?
?
Ocorre que, deflui do exame dos autos que, nada
obstante a prova do estado de saúde do agravante, a Prefeitura de
Campinas (fls. 8/9 dos autos originários) indicou o modo de obtenção
do insumo pretendido, de maneira subsidiada. Isso significa que as
fraldas podem ser adquiridas por menor preço pelo recorrente.
?
Pontua-se que o programa “Farmácia Popular” auxilia
na distribuição de medicamentos e insumos a preços irrisórios e em
alguns casos, gratuitamente, o que afasta o risco ao resultado útil do
processo, que poderá aguardar a análise de mérito pelo juízo
competente.

Nessa linha, não era caso, data venia, de concessão
de tutela provisória de urgência, uma vez que ausentes seus
requisitos ensejadores.
?
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.?
? ?
?
PAOLA LORENA
Relatora